Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014150-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal da Comarca de Rondonopolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MACSUANDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 703.447.761-23 (PACIENTE), VINICIUS DE CAMPOS FLORENCIO - CPF: 060.909.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA CUNHA DIAS - CPF: 060.502.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER IVANILSON FERNANDES DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MATHEUS ABREU DA SILVA - CPF: 033.022.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE – OFENSA -
IMPERTINÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIENCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 5. ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração idônea da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de outras duas ações penais, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, impetrado em favor de
Macsuander da Silva Rodrigues
, preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos
arts. 180 e 288 do CP
.

Postula-se a concessão da liminar para revogar o decreto da custódia preventiva do paciente, ante a: I) falta de fundamentos da decisão que se lhe impôs; II) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) violação aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade; IV) incidência de predicados favoráveis; V) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 48989457).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
49685466
.

Informações judiciais anexadas sob o Id.
50588971
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não sumariado, em que opina pela
denegação
da ordem (Id. 51204984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020